Tribunal: TJDFT
Processo: 0753089-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. EMENTA DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1 – Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial, servindo, pois, para aclarar obscuridades, desfazer contrariedades e suprimir pontos omissos, prestando-se, ainda, para corrigir eventuais erros materiais, conforme inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2 - Na espécie, o embargante aponta a existência de erro material no item 5 da ementa do julgado, donde consta a expressão “NEGADO PROVIMENTO”, ao invés de “DADO PROVIMENTO” ao recurso, que seria a opção adequada.
3 – Pois bem. Na análise do agravo de instrumento, a 3a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça entendeu por bem acolher as pretensões do agravante, ora embargante, de modo que, a ementa do acórdão, de fato, teria sido redigida de maneira equivocada, uma vez que em contrariedade ao restante do voto.
4 – Em sendo assim, e, objetivando sanar o vício apontando, retifica-se o item 5 da ementa para constar a expressão: “Recurso conhecido. DADO provimento”.
5 – Embargos de declaração conhecidos e providos.